Tribunal: TJPA
Processo: 0000397-46.2015.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - 1) PLEITO DO RECORRENTE PARA APELAR EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. Mostra-se inadequada a via eleita para apreciação do pedido para apelar em liberdade veiculado pelo recorrente, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem como termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. 2) MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO PODE FUNDAR-SE EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO ? 2.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelas testemunhas, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria. 2.2 ? Acusado que, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, adentrou na residência do ofendido munidos de arma de fogo e, após ameaçar as pessoas que ali estavam, subtraíram os pertences da residência e empreenderam fuga do local no automóvel de propriedade da vítima, deixando o ofendido, sua esposa, sua filha, a empregada e um casal de amigos presos no interior do banheiro, tendo sido o acusado Waldiney Oliveira da Silva de plano reconhecido como o autor do ilícito. Provas que demonstram que enquanto os dois assaltantes realizavam o roubo dentro da casa, dois outros sujeitos permaneceram do lado de fora lhes dando cobertura. 3 ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? 3.1 - FIXAÇÃO DA PENA BASE EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 59 DO CPB ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO ? SÚMULA Nº.: 23 DO TJE/PA ? 3.2 ? DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. EM QUE PESE TER SIDO RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA DEIXOU DE SER APLICADA PELO JUÍZO ?A QUO?, NÃO CAUSANDO PREJUÍZO AO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO SOBRE A PENA BASE. 3.3 ? MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES EM VIRTUDE DO CONCURSO DE 04 (QUATRO) PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 10 (DEZ) ANOS E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO. 3.4 - MANUTENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA OBSERVANDO-SE AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 3.5 ? DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, O QUAL DEVE SER MANTIDO NO FECHADO. 4 - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I DO CPB. 5 ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº. 0000397-46.2015.814.0009.
COMARCA DE ORIGEM: Bragança (Vara Criminal)
APELANTE: WALDINEY OLIVEIRA DA SILVA (Adva. Maria Ivanilza Tobias de Sousa - OAB/Pa nº. 19.109).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - 1) PLEITO DO RECORRENTE PARA APELAR EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. Mostra-se inadequada a via eleita para apreciação do pedido para apelar em liberdade veiculado pelo recorrente, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem como termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. 2) MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO PODE FUNDAR-SE EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO - 2.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelas testemunhas, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria. 2.2 - Acusado que, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, adentrou na residência do ofendido munidos de arma de fogo e, após ameaçar as pessoas que ali estavam, subtraíram os pertences da residência e empreenderam fuga do local no automóvel de propriedade da vítima, deixando o ofendido, sua esposa, sua filha, a empregada e um casal de amigos presos no interior do banheiro, tendo sido o acusado Waldiney Oliveira da Silva de plano reconhecido como o autor do ilícito. Provas que demonstram que enquanto os dois assaltantes realizavam o roubo dentro da casa, dois outros sujeitos permaneceram do lado de fora lhes dando cobertura. 3 - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - 3.1 - FIXAÇÃO DA PENA BASE EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 59 DO CPB - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO - SÚMULA Nº.: 23 DO TJE/PA - 3.2 - DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. EM QUE PESE TER SIDO RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA DEIXOU DE SER APLICADA PELO JUÍZO ¿A QUO¿, NÃO CAUSANDO PREJUÍZO AO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO SOBRE A PENA BASE. 3.3 - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES EM VIRTUDE DO CONCURSO DE 04 (QUATRO) PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 10 (DEZ) ANOS E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO. 3.4 - MANUTENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA OBSERVANDO-SE AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 3.5 - DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, O QUAL DEVE SER MANTIDO NO FECHADO. 4 - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I DO CPB. 5 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e lhe negar provimento, afastando-se de ofício a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, sem alterar o quantum da pena nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WALDINEY OLIVEIRA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança (fls. 241/253) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, aplicando-lhe à pena definitiva de 10 (dez) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual, após a realização da detração (fl. 266), restou quantificada em 09 (nove) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Em suas razões recursais (fls. 280/286), o apelante pleiteia, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, por sua absolvição em razão da insuficiência de provas de sua participação no cometimento do ilícito, não podendo sua condenação se embasar apenas no depoimento da vítima. Por fim, requereu o redimensionamento da reprimenda imposta, fixando-se a pena no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões (fls. 294/304), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 318/330) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja redimensionada a pena base do recorrente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
De início, importa ressaltar que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus.
Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem como termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, motivo pelo qual não conheço da preliminar suscitada.
Superada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.
Narra a denúncia que, na noite do dia 27.01.2015, por volta das 19h00min, os denunciados José Roberto Menezes Furtado, Mayko Costa da Silva e Waldiney Oliveira da Silva (ora recorrente), de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com um quarto criminoso ainda não identificado, mediante grave ameaça, roubaram bens móveis da vítima Aroldo Nazareno Rodrigues Lima.
Informa a exordial que no dia do fato, o denunciado Waldiney, juntamente com um quarto elemento não identificado, invadiram a casa da vítima munidos de armas de fogo. Os dois criminosos se aproveitaram do fato de que a vítima estava na porta de sua casa despedindo-se de um casal de amigos que o visitava, tendo os réus obrigado todos a entrarem na residência.
Dentro da residência, a vítima, sua esposa e seus convidados foram trancados em um dos quartos da casa, tendo os acusados revirado os demais cômodos em busca de objetos de valor. Durante a ação, os dois denunciados que estavam do lado de fora da casa, José Norberto e Mayco, faziam a ¿cobertura¿ da ação criminosa, tendo sido declinado pelas testemunhas que os referidos réus estavam no interior de um veículo FORD FIESTA, vermelho, placa JVZ-6873.
As testemunhas informaram ainda, que o referido veículo foi visto no dia do crime rondando a casa do ofendido; Já na parte da noite, quando os dois criminosos estavam no interior da casa, o automóvel passou cinco vezes na frente da casa da vítima, cessando a movimentação somente quando os acusados que saíram do interior da residência dirigindo um carro FIAT SIENA, vermelho, placa OFN-9708, de propriedade do ofendido.
Durante a execução do crime, os vizinhos perceberam que a vítima foi ameaçada com uma arma de fogo e obrigada a entrar na sua casa, motivo pelo qual acionaram a Polícia Militar.
A guarnição da Polícia Militar seguiu em direção ao Município de Tracuateua, onde obteve a informação de que o veículo FORD FIESTA, cor vermelha, placa JVZ-6873, estava se dirigindo no sentido de Capanema, obtendo êxito em alcançá-los, tendo sido realizada a prisão em flagrante dos denunciados José Roberto e Mayco.
Na DEPOL, restou apurado que o crime foi praticado após cuidadoso planejamento e preparação, em clara e induvidosa associação criminosa, onde o papel dos denunciados José Roberto e Mayco era de dar cobertura à ação criminosa que ocorreu no interior da casa da vítima, enquanto o denunciado Waldiney, juntamente com o quarto indivíduo não identificado, foram responsáveis pela execução do ilícito, ameaçando a vítima e subtraindo seus pertences.
Informa, por fim, que no dia 05.02.2015, foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor de Waldiney Oliveira expedido pelo juízo Criminal de Bragança, oportunidade em que se descobriu que o referido acusado já possuía mandado de prisão expedido pela 6ª Vara de Ananindeua em razão da prática do crime de homicídio.
Diante do fato, o acusado foi sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB), tendo sido comida a pena de 10 (dez) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
No mérito, pugna por sua absolvição pela insuficiência de provas da participação do acusado no cometimento do ilícito, não podendo a condenação amparar-se tão somente no depoimento da vítima.
Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito formulado pelo recorrente não merece prosperar, considerando que houve sua atuação ativa na conduta criminosa ao, mediante grave ameaça e portando arma de fogo, na companhia de um terceiro sujeito não identificado, adentrar na casa da vítima e subtrair seus pertences.
Nesse sentido, tanto a autoria quanto a materialidade do ilícito cometido restaram suficientemente demonstradas, senão vejamos os depoimentos prestados em juízo.
Sobre o fato, a vítima Aroldo Nazareno Rodrigues de Lima, em seu depoimento prestado em audiência realizada em 11.06.2015, cuja mídia audiovisual está acostada à fl. 123, reconheceu o acusado Waldiney Oliveira da Silva como sendo a pessoa que lhe abordou portanto uma arma de fogo e adentrou em sua residência, subtraindo vários bens de sua propriedade e de sua família, informando que:
¿(...) as 19:10 horas foi chamado para atender um casal de amigos, onde conversavam, quando abriu o portão de vidro o casal de amigos, foi abordado por Waldiney Oliveira da Silva com um revólver em sua barriga, que mandou todo mundo voltar para dentro da casa; Que o denunciado chegou só e logo em seguida chegou outro indivíduo armado que ficou no quarto com a vítima e com toda sua família e o casal de amigos que estava presente; Que ficou na mira de um revólver enquanto um dos participantes do assalto ficou roubando todos os quartos das dependências da casa, procurando dinheiro, joias, e algumas vezes era ameaçado pelos infratores pedindo o dinheiro que ele não tinha; Que foi o Waldiney que o levou para o quarto e depois veio outro assaltante que apontou a arma para ele, enquanto Waldiney estava vasculhando toda a casa atrás de pertences, sempre retornando ao quarto para ameaçá-lo; Que o outro também estava armado; Que conhece, mas não sabe o nome completo do cúmplice de Waldiney, que mora na região do monte negro, a mesma região que mora Waldiney; Que ficou com a esposa, filha a empregada e o casal de amigos com outro assaltante no quarto; Que já conhecia Waldiney de épocas passadas; Que coincidentemente ele foi fazer propaganda no Monte Negro; Que tinha dois assaltantes dentro da casa e dois dando cobertura fora. Que viu através das imagens gravadas do assalto esses dois assaltantes que estavam dando cobertura fora; Que o Waldiney e o outro assaltante o ameaçaram porque queriam dinheiro e ele falou que não tinha; Que falou que não tinha dinheiro, é aposentado e que recebe dia primeiro, e a esposa também é aposentada que recebe só depois dele, que ofereceu a chave do carro para os assaltantes e que um deles pegou a chave e foi funcionar o carro depois voltou de novo para o quarto porque queria o controle do portão; Que pegaram as joias que tinham na casa, relógio de ouro, 7 cordões, notebook da filha, 7 celulares, 12 bolsas femininas de sua esposa; Que Waldiney saiu com os objetos para colocar no carro enquanto o outro ficava no quarto com as vítimas; que quando o Waldiney funcionou o carro o outro trancou todos no banheiro e saiu; Que quando o assaltante saiu a vítima gritou pela janelinha do banheiro; Que saiu dois no carro dele e tinha dois em outro carro dando a cobertura; Que conseguir sair do banheiro do quarto através de gritos de socorro e os vizinhos foram socorrê-lo; Que quando estava preso no quarto, um vizinho comunicou a polícia do assalto e os policiais conseguiram pegar o carro que estava dando cobertura para os assaltantes perto do município de Tracuateua; Que viu Waldiney 10 (dez) dias depois na delegacia e reconheceu ele como sendo o que praticou o assalto em sua casa; Que viu Mayko e José Carlos no dia do assalto à sua casa, à noite, na Delegacia, que são os outros assaltantes parceiro de Waldiney; Que reconheceu o cúmplice de Waldiney através de uma foto que recebeu anonimamente e de algumas pesquisas que ele mesmo fez; Que viu os dois indivíduos que estavam dando cobertura presos na delegacia; Que o cúmplice de Waldiney ele viu na sua casa e nas pesquisa por ele feita; Que o cúmplice do Waldiney no assalto não foi preso ainda; Que recuperou o carro e três cheques que estavam dentro do carro; Que vizinhos viram os outros dois que estavam dando cobertura no carro vermelho; Que tem duas testemunhas que viram essa situação; Que os dois que estavam no carro não deram fuga, mas deram cobertura porque os dois assaltantes, Waldiney e o outro, fugiram no carro do depoente. Que abriram o portão e saíram; Que o carro vermelho foi visto por uma testemunha e o sobrinho da vítima; Que o sobrinho não identificou as pessoas que estavam no carro apenas anotaram a placa do carro. Que conhecia o acusado Waldiney de fazer política no interior; Que o conhece de bar; Que na semana seguinte ele falou que roubou o depoente lá no bairro Monte Negro; Que na época não tinha câmera de filmagem; Que o carro do depoente foi encontrado abandonado; Que Waldiney saiu dirigindo o carro; Que Waldiney estava de camisa manga comprida e sapato social; Que não reparou que o réu tinha tatuagem; Que Waldiney tinha bigode; Que estava procurando o réu; Que o vizinho lhe entregou a filmagem do assalto; Que seu carro foi encontrado na mesma noite do dia dos fatos. Que o Fiesta vermelho foi encontrado pelos policiais na parada Bom Jesus, na divisa Bragança com Tracuateua; Que viu as pessoas que estavam no interior do veículo na mesma noite.¿
No mesmo sentido, a esposa da vítima, Sra. Yolete Maria Garcia Lima, declarou na mesma audiência (mídia de fl. 123) que reconhece o acusado Waldiney sem sombra de dúvidas como um dos assaltantes que ingressou em sua casa, proferindo a partir de então diversas ameaças, sempre apontando a arma na direção de sua família:
¿Que, no dia 27 de janeiro as 19:15 horas aproximadamente seu marido foi abordado na porta de sua casa; Que viu ele entrando com seu marido e conduzindo para o quarto; Que estava na sala com sua filha e a empregada quando seu marido entrou na sala com o casal de amigos; Que viu e reconheceu Waldiney na delegacia; Que estavam no quarto quando entrou o outro assaltante armado e colocou a arma na cabeça da vítima e pediu para providenciar 10.000,00 (dez mil reais) e ela falou que não tinha o dinheiro; Que os assaltantes começaram a tirar tudo dos guarda roupas; Que enquanto isso, a filha dela chorava, a depoente e marido estavam sentados na cama e o casal de amigos estavam ajoelhados; Que o indivíduo que foi reconhecido por ela na delegacia a todo momento ia para o quarto e apontava a arma para as vítimas enquanto o outro cúmplice a todo momento os pressionava com ameaças de morte; Que ora dizia que ia matar a filha da depoente, ora direcionava-se para o marido da depoente; Que foram 20 a 30 minutos de pânico; Que levaram todas as joias, notebook da filha, secador, chapinha, bolsas, roupa do marido e dela e outro pertence que ela não se recorda; Que pegaram R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie da bolsa da depoente; Que depois que recolheram tudo o que tinha, pediram uma bolsa ou sacola e ela abriu a gaveta e deu a sacola para os assaltantes, em seguida o marido dela deu a chave do carro e o controle do portão para o assaltante; Que antes dos assaltantes saírem trancaram as vítimas no banheiro; Que conseguiram sair porque tinham uma chave cópia da porta do quarto, mas não lembra quem abriu a porta; Que os dois que estavam fora no dando cobertura ela não viu; Que apenas o carro foi recuperado; Que nunca viu Waldiney; Que na hora do assalto Waldiney estava de sapato e blusa manga comprida; Que 10 (dez) dias depois do assalto reconheceu ele como um dois assaltantes de sua residência; Que era o acusado porque ficou de frente para Waldiney; Que os dois estavam armados; Que não tem nenhuma dúvida que Waldiney participou do roubo.¿
Ao seu turno, a testemunha Bruna Suelen Aguiar da Silva, presenciou o exato momento em que se iniciou o assalto, declarando em audiência (mídia de fl. 123) que:
¿(...) estava passeando pela rua as 19:20 horas e viu quando abordaram o Aroldo; Que tinha um indivíduo saindo do carro que era um fiesta vermelho e o outro indivíduo já com a arma apontada para a vítima; Que não os reconheceu na delegacia, porque não mostraram para ela; Que os assaltantes tinham uma arma na mão; Que a arma era uma pistola preta; Que o assaltante que estava armado colocou a vítima e demais pessoas para dentro da casa enquanto o outro fechou a porta da casa; Que entrou para a casa com as pessoas que estavam na frente no total 4 pessoas; Que não sabe os nomes das pessoas que estavam na frente da casa; Que saíram dois de dentro do carro um colocou a arma no Aroldo; Que haviam outros três assaltantes, dois ficaram dentro do carro e o outro entrou na casa; Que eram quatro bandidos; Que entraram dois assaltantes com as pessoas para dentro da casa; Que os dois que ficaram no carro estavam dando voltas; O primeiro assaltante colocou as quatro vítimas para dentro e o outro assaltante em seguida veio e fechou o portão e os outros ficaram rodando no carro; Que avisou o vizinho do Aroldo; Que não viu o rosto dos assaltantes que estavam no carro; Que viu o rosto dos dois que saíram do carro, onde um estava armado e o outro não; Que estava a 4 ou 5 metros dos assaltantes e dava para ver o rosto deles um pouco; Que deu para ver a cor da pele, cabelo; Que avisou o vizinho e ficou lá esperando; Que mora perto da vítima; Que foi na polícia depor; Que não fez nenhum reconhecimento na polícia; Que o carro era um fiesta vermelho; Que tinha apenas um carro parado; Que não conhece o Aroldo; Que conhece apenas outros parentes dele; Que avisou o vizinho e ficou no local até chegar a polícia; Que quando a polícia chegou as vítimas estavam trancada na casa ainda; Que não recorda a roupa dos que desceram do carro; Que um dos assaltante viu ela olhando, mas não fez nada; Que não viu o momento que os dois assaltantes saíram da casa com o carro do Aroldo; Que ficou no local até a polícia chegar; Que o veículo vermelho ficou rodeando o quarteirão três ou quatro vezes, depois que a polícia chegou eles desceram a rua e foram embora; Que ela mostrou o carro para o sobrinho do Aroldo e ele notou a placa.¿
Por sua vez, a filha da vítima, Luciana de Paula Garcia de Lima, que também estava no interior da residência no momento do assalto, declarou em audiência realizada em 28.07.2015, cuja mídia audiovisual consta à fl. 160:
¿Que é filha de Aroldo Nazareno Rodrigues Lima; Que não conhecia nenhum dos três acusados; Que estava na residência no dia do crime; Que o roubo teria se iniciado às 19 horas; Que estava na sala com a mãe; Que estava deitada na rede e a mãe no sofá; Que o pai foi deixar a visita que estava na casa até na porta da frente; Que quando percebeu um assaltante já estava colocando todos para dentro e revistando todos e pedindo dinheiro; Que logo após entrou o segundo e ai eles perguntaram se tinha mais alguém na casa, momento em que a secretaria estava na cozinha e os assaltantes abordaram e revistaram ela, depois levaram todos para o quarto; Que nenhum dos assaltantes estavam com os rostos cobertos, apenas um deles estava com um óculos escuro, o primeiro que entrou; Que os dois estavam com arma de fogo; Que reavistaram a procura de joias e celulares; Que mandaram ela, a secretaria e o casal de visita ficarem ajoelhados e os pais dela colocaram na cama; Que apenas o segundo que entrou ficava no quarto com eles enquanto o outro ficava fazendo a ronda saindo e indo na frente e nos quartos fiscalizar alguma coisa Que ele ia e voltava no quarto; Que não chegaram a agredir ninguém só psicologicamente mesmo; Que ficavam ameaçando levá-la caso não tivesse dinheiro; Que ficavam perguntado porque estava olhando para eles, se estava afim de algum deles, e falavam que iriam matar e também ficavam falando que iriam dar um tiro na cabeça do seu pai; Que não chegou a ver o carro vermelho, mas pela manhã quando foi ao supermercado, chegou a ver um carro parado, mas não se recorda qual modelo do carro; Que ao ver as imagens da câmera viu o carro passando pela frente várias vezes no dia do assalto; Que percebeu que eles estavam rodando a um certo tempo pelo quarteirão de sua casa; Que não chegaram falando da profissão do pai, apenas chegaram pedindo dinheiro; Que a ação criminosa durou de 15 a 20 minutos; Que trancaram todos no banheiro do quarto e quando saíram trancaram o quarto também; Que logo após saíram pelo portão dos fundos com o carro do pai; Que saíram através de uma chave reserva que estava guardada no quarto dentro de uma gaveta; Que o carro do pai é um siena vermelho; Que levaram todas a joias, bolsas da mãe, 5 ou 7 celulares que estavam na casa, chapinha, secador, notebook, roupa, perfume; Que nada foi recuperado; Que em nenhum momento ameaçaram ela de praticar alguma violência sexual Que falaram que iriam levar ela se caso não achassem dinheiro; Que não lembra se os dois estavam armados, mas lembra de um deles pois ficava ameaçando e colocando a arma na cabeça do pai dela e nela também, Que o primeiro a entrar estava vestido socialmente, camisa manga longa azul no tom claro, calça jeans e óculos escuro; Que a cor de pele era moreno escuro; Que o outro assaltante estava vestido de bermuda, sandália e blusa; Que ele era um pouco mais baixo que o primeiro que entrou; Que era mais claro que o primeiro assaltante que entrou; Que o de óculos escuro não ficava no quarto o tempo todo mais ele era o que fazia ameaças; Que o primeiro chegou ameaçando que se tratava de um assalto e que era da Bahia; Que não percebeu a diferença no sotaque deles; Que não foi reconhecê-los na delegacia porque o pai não quis que ela fosse.¿

Ao seu turno, o ora recorrente, Sr. Waldiney Oliveira da Silva, ouvido em audiência (mídia audiovisual consta à fl. 160), negou a prática delitiva, informando que sequer conhecia os demais réus.

Com efeito, em que pese a negativa de autoria arguida pelo ora recorrente, pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não há como se afastar a autoria e materialidade do acusado pela prática do crime de roubo qualificado pelo qual foi condenado, sendo evidenciado que o apelante, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, adentrou na residência do ofendido munidos de arma de fogo e, após ameaçar as pessoas que ali estavam, subtraíram os pertences da residência e empreenderam fuga do local no automóvel de propriedade da vítima, deixando o ofendido, sua esposa, sua filha, a empregada e um casal de amigos presos no interior do banheiro, tendo sido o acusado Waldiney Oliveira da Silva de plano reconhecido como o autor do ilícito.
Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos demais depoimentos prestados, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
(...)
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas, havendo na fase investigativa e instrutória, declarações concisas e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Quanto a dosimetria, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da substituição do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Analisando a dosimetria realizada na sentença, constata-se que houve atecnia ao se utilizar equivocadamente em desfavor do apelante a sua conduta social, tomando-se por base tão somente os registros criminais do réu , contudo, a culpabilidade do acusado revelou-se gravíssima, tendo operado o crime mediante ameaças constantes de morte à vítima e seus familiares, tendo inclusive apontado a arma de fogo contra suas cabeças, causando-lhes verdadeiro terror.

No mesmo sentido, as circunstâncias do delito também são extremamente negativas, reveladas pelo modus operandi empregado na ação delituosa, tendo o acusado se utilizado de ardil e premeditação ao passar boa parte do dia observando a rotina do imóvel que viria a ser assaltado, aproveitando-se do período noturno e do momento em que o ofendido deixava suas visitas na porta da frente da casa para surpreendê-lo, adentrando na residência próximo a via pública, demonstrando audácia e destemor.

Somem-se aos demais vetores negativos as consequências do delito, considerando que apenas o carro do ofendido foi recuperado, não tendo sido restituídos os demais objetos subtraídos do interior da residência, elementos que justificam a exasperação da pena base no quantum estabelecido pelo juízo de piso, qual seja, 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 10 (dez) dias multa.

Assim, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na fase intermediária de dosimetria, laborou em equívoco o magistrado de primeiro grau ao aplicar ao recorrente a agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB, contudo, o registro criminal positivo do apelante, constante às fls. 83/84, revela apenas ações penais em curso, sendo que, para o reconhecimento da reincidência, há necessidade da comprovação da prática de novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, nos termos do art. 63, do mesmo codéx, razão pela qual, afasta-se de ofício a aludida agravante, não havendo nenhuma atenuante a ser considerada.

Importante mencionar que, muito embora o juízo ¿a quo¿ tenha reconhecido erroneamente a agravante da reincidência, descrevendo na sentença a aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto), observa-se que na fase subsequente da dosimetria houve a majoração da sanção sobre o quantum de pena fixado na primeira fase, desconsiderando-se a aludida agravante para fins de quantificação da pena, de modo que o equívoco não prejudicou o réu.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser reconhecida em desfavor do acusado as duas causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, consistentes no uso de arma de fogo e concurso de quatro pessoas para a prática delitiva, devendo ser mantida a fração de 2/5 (dois quintos) incidente sobre a pena base, a qual se torna definitiva em 10 (dez) anos e 12 (doze) dias de reclusão.

Importa ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Outrossim, muito embora a pena pecuniária não tenha sido dosada de forma proporcional à corpórea, por não ter sido submetida as fases da dosimetria, em atenção ao princípio da vedação à reformatio in pejus, mantenho a sanção pecuniária no valor mínimo de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49 do CPB.

De outra banda, a detração realizada na sentença do período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente, no total de 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, remanescendo o cumprimento de 09 (nove) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, não altera o regime inicial de cumprimento da pena, o qual deve permanecer no fechado, a luz do disposto no art. 33, § 2º, alínea a) do CPB.

Por fim, constata-se que melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi praticado com violência e ameaça, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB .

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMETE DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, afasto na segunda fase da dosimetria a agravante da reincidência, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 09 de dezembro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora